Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711538-55.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ MARIO DE MELO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o apelante Luiz Mário de Melo para se manifestar sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 207883063, no prazo legal, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator